Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM PRODUTO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de decadência do direito do autor. A agravante sustenta que a demanda foi ajuizada fora do prazo de trinta dias previsto no art. 445 do CC, sem suspensão ou interrupção válida. A decisão agravada concluiu que a reclamação do vício ocorreu dentro do prazo legal, afastando a decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide, no caso concreto, o prazo decadencial previsto no art. 445 do CC ou o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do mesmo diploma, diante de pretensão fundada em inadimplemento contratual reconhecido pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido inicial se baseia em inadimplemento contratual derivado de obrigação reconhecida pela agravante, e não em vício redibitório. Aplicável, portanto, o prazo prescricional de cinco anos.
4. Precedentes do TJDFT reafirmam que, quando a demanda versa sobre obrigação contratual líquida reconhecida, é inaplicável o prazo decadencial do art. 445 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o prazo decadencial do art. 445 do CC às ações fundadas em inadimplemento contratual com obrigação reconhecida pelas partes. 2. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 445, 206, § 5o, I; CPC, arts. 995, p.u., e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1867004, 0708882-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 05.06.2024;
TJDFT, Acórdão 1997953, 0701697-69.2021.8.07.0014, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025.